Tribunal: STJ
Processo: 2203378-77.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241281 - SP (2024/0216270-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CORT - FER - INDUSTRIA DE MAQUINAS E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: ADAUTO DE ALMEIDA TOMASZEWSKI - PR020169
AMAURY FERNANDO SWENSON HERNANDES - PR091037
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - PR018064
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
RECORRIDO
: VALDECIR MOREIRA FERNANDES
RECORRIDO
: VAMOL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA
ADVOGADO
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE CONTINHA
BLOQUEIO DE OUTRO CREDOR. POSTERIOR RETIFICAÇÃO
DO
MAGISTRADO
DE
BLOQUEIO
PARA
ARRESTO.
PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE O ARRESTO E
INEXISTÊNCIA DE ARRESTO QUANDO DA AVERBAÇÃO DA
PENHORA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. A empresa Recorrente ajuizou
ação de execução de título extrajudicial e requereu a penhora de
imóvel, deferida e averbada em 04 de outubro de 2021. O Banco
Recorrido, com bloqueio no mesmo imóvel, anotado em 12 de
agosto de 2014 em ação cautelar, requereu preferência sobre o
valor da venda do imóvel, indeferida pelo juízo de primeira
instância.
Documento eletrônico VDA54038115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e98a6c13-ac1d-41c1-807a-48f7dc6d296c

2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento
do Banco Recorrido, com a seguinte argumentação: (i) o
magistrado da ação cautelar reconheceu que houve erro e
determinou a mudança de bloqueio para arresto e (ii) em razão
disto, existente arresto anterior à penhora, ele confere preferencia
ao credor.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o arresto
cautelar confere preferência em relação à penhora posterior,
considerando a literalidade dos dispositivos do Código de
Processo Civil e (ii) se a retificação da averbação de bloqueio para
arresto na matrícula do imóvel, determinada pelo magistrado
posteriormente à averbação da penhora, permite que se garanta a
preferência do arresto sobre a penhora.
III. Razões de decidir
4. A penhora, conforme os artigos 797 e 908 do CPC, confere
preferência ao credor, não o arresto.
5. A decisão do Tribunal de origem negou vigência aos
dispositivos legais ao garantir preferência ao arresto.
6. A penhora da Empresa Recorrente foi averbada antes do
arresto, que foi retificado posteriormente.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para restituir a decisão do Magistrado de Primeira
Instância, que indeferiu o requerimento de preferência do Banco
Recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-
03/02/2026
09/02/2026,
lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54038115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e98a6c13-ac1d-41c1-807a-48f7dc6d296c

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e98a6c13-ac1d-41c1-807a-48f7dc6d296c

RECURSO ESPECIAL No 2241281 - SP (2024/0216270-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CORT - FER - INDUSTRIA DE MAQUINAS E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: ADAUTO DE ALMEIDA TOMASZEWSKI - PR020169
AMAURY FERNANDO SWENSON HERNANDES - PR091037
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - PR018064
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
RECORRIDO
: VALDECIR MOREIRA FERNANDES
RECORRIDO
: VAMOL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA
ADVOGADO
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE CONTINHA
BLOQUEIO DE OUTRO CREDOR. POSTERIOR RETIFICAÇÃO
DO
MAGISTRADO
DE
BLOQUEIO
PARA
ARRESTO.
PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE O ARRESTO E
INEXISTÊNCIA DE ARRESTO QUANDO DA AVERBAÇÃO DA
PENHORA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. A empresa Recorrente ajuizou
ação de execução de título extrajudicial e requereu a penhora de
imóvel, deferida e averbada em 04 de outubro de 2021. O Banco
Recorrido, com bloqueio no mesmo imóvel, anotado em 12 de
agosto de 2014 em ação cautelar, requereu preferência sobre o
valor da venda do imóvel, indeferida pelo juízo de primeira
instância.
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento
do Banco Recorrido, com a seguinte argumentação: (i) o
magistrado da ação cautelar reconheceu que houve erro e
determinou a mudança de bloqueio para arresto e (ii) em razão
disto, existente arresto anterior à penhora, ele confere preferencia
ao credor.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o arresto
cautelar confere preferência em relação à penhora posterior,
considerando a literalidade dos dispositivos do Código de
Processo Civil e (ii) se a retificação da averbação de bloqueio para
arresto na matrícula do imóvel, determinada pelo magistrado
posteriormente à averbação da penhora, permite que se garanta a
preferência do arresto sobre a penhora.
III. Razões de decidir
4. A penhora, conforme os artigos 797 e 908 do CPC, confere
preferência ao credor, não o arresto.
5. A decisão do Tribunal de origem negou vigência aos
dispositivos legais ao garantir preferência ao arresto.
6. A penhora da Empresa Recorrente foi averbada antes do
arresto, que foi retificado posteriormente.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para restituir a decisão do Magistrado de Primeira
Instância, que indeferiu o requerimento de preferência do Banco
Recorrido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CORT-FER - Indústria de
Máquinas e Peças Ltda. contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco recorrido.
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

Extrai-se dos autos que a empresa Recorrente ajuizou ação de execução
de título extrajudicial contra Vamol Indústria Movelera Ltda. e Valdecir Morreira
Fernandes, baseada em cédula de crédito à exportação no 210073911 e nas cédulas
de crédito bancário n. 270649514 e 270665214.
Ao longo do processo, a Recorrente requereu, dentre outros atos
constritivos, a penhora de imóvel de matrícula n. 32.504, do 2o CRI de Arapongas/PR,
que foi deferida pelo Magistrado de primeira instância e averbada em 04 de outubro de
2021.
Ocorre que na matrícula do mencionado imóvel havia a anotação de um
bloqueio, realizado em 12 de agosto de 2014 em favor do Banco Safra S.A., ora
Recorrido, no bojo da Medida Cautelar de Arresto de n. 0006658-93.2014.8.16.0045,
em trâmite perante a 2a Vara Cível de Arapongas/PR.
Em razão disto, o Banco Recorrido, na qualidade de terceiro interessado,
apresentou petição nos autos da ação de execução requerendo o reconhecimento de
sua preferência em relação às constrições existentes sobre o imóvel, em razão da
anterioridade do bloqueio em comparação com a penhora, e a transferência do valor
da arrematação para a conta judicial vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível de Arapongas
/PR.
O Magistrado de primeira instância, porém, indeferiu o requerimento,
argumentando que:
[...] o bloqueio averbado na matrícula do imóvel não se confunde com
arresto, menos ainda com penhora. Como se verifica a fls. 2383-2391,
antes da penhora determinada por este Juízo e averbada na matrícula
sob número 14 não houve penhora ou arresto averbados a requerimento
do referido banco. A averbação sob número 4 diz respeito a bloqueio
determinado em processo de conhecimento, como assinalou o Juízo que
determinou a medida (fls. 2484). Cuida-se, apesar da nomenclatura, de
indisponibilidade, medida cautelar impeditiva de alienação ou oneração
de bens pelo próprio titular, o que é diferente de arresto ou penhora,
medidas constritivas destinadas a satisfação de crédito. Seja como for,
fato é que não há notícia nestes autos de que o alegado arresto é
mantido em processo de execução ou converteu-se em penhora em
processo de execução [...] (e-STJ fl. 16).
Contra esta decisão, o Banco Recorrido interpôs agravo de instrumento e
o Tribunal de origem deu-lhe provimento com a seguinte argumentação:
[...]. o juízo de Arapongas-PR proferiu, recentemente, decisão que
confirma a tese do recorrente, pois reconheceu ter havido erro na
decisão que mencionou apenas “bloqueio dos bens do devedor” quando
deveria ter constado “arresto” e ordenou a retificação da anotação na
matrícula, com efeitos retroativos (cf. fl. 158):
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

“2. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de mov. 1053,
porquanto a medida liminar deferida nestes autos corresponde a
arresto de bens. Oficie-se ao 2o Cri de Arapongas-PR para que
retifique as averbações nos termos requeridos.”
Assim, mediante ordem judicial, foi retificada a matrícula do imóvel
para corrigir a averbação anterior (av. no 4), para constar “arresto”
onde antes constava “bloqueio”...
Tem razão, portanto, o agravante, pois a sua medida de arresto, de 12-8-
2014 (cf. fls. 162-163), é anterior à penhora da agravada Cort-Fer, de 04-
10-2021 (cf. fl. 168) e, nos termos do
§ 2o, do CPC, tem
art. 908,
preferência sobre eventual crédito obtido da alienação do imóvel [...] (e-
STJ fls. 235).
Em face desta decisão, a empresa recorrente interpôs o presente recurso
especial, com base na alínea
do inc. III, do
da CF, alegando, em síntese: (i)
a
art. 105,
que a única medida anotada no imóvel em favor do Banco é um bloqueio, mas não um
arresto e (ii) houve contrariedade aos arts. 797, 892, §1o, 901, §§ 1o e 2o, 903, §§2o e
3o, e 908, §1o, do CPC e
parágrafo único do CTN, pois, ainda que se admita
art. 130,
que existe arresto cautelar em nome do Banco recorrido, o acórdão afirmou
equivocadamente que havia preferencia em relação à penhora posterior (e-STJ fls. 239-
274).
O Banco apresentou as contrarrazões argumentando que o recurso não
deve ser conhecido e, subsidiariamente, no mérito, não merece provimento (e-STJ fls.
315-330).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso, sob o argumento de que não
ficou demonstrada a ofensa aos dispositivos legais, bem como que a pretensão
demandava reexame de provas dos autos, o que é vedado pela súmula no 7 do STJ (e-
STJ fls. 335-337).
A empresa recorrente interpôs agravo em recurso especial (e-STJ fls. 340-
368) e o banco recorrido apresentou a contraminuta (e-STJ fls. 371-380).
Analisando os autos, verifiquei a presença dos requisitos necessário para
conhecimento do agravo e a convolação em recurso especial (e-STJ fls. 481).
É o relatório.
VOTO
O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o
recurso e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência
na fundamentação (não incidência da súmula no 284 do STF).
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a
matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não
incidência da súmula no 211 do STJ), e apresentou fundamentos de cunho
infraconstitucional (não incidência da súmula no 126 do STJ), todos rebatidos nas
razões recursais (não incidência da súmula no 283 do STF).
A primeira argumentação veiculada pelo recurso especial, de que na
matrícula do imóvel existiria somente um bloqueio e não um arresto em favor do banco
recorrido ou mesmo que esse arresto foi deferido em autos de medida cautelar e
dentro de um processo de conhecimento, não merece conhecimento, pois exige um
reexame de provas dos autos, o que é vedado pela súmula no 7 do STJ.
Porém, a segunda argumentação veiculada pelo recurso especial pode
ser conhecida, pois parte-se de fatos estabilizados no acórdão e incontroversos entre
as partes - "... o que estava averbado em R4, na matrícula no 34.502, do 2o CRI de
Arapongas/PR, era o mero 'bloqueio' (indisponibilidade) de bens do executado.... E o
juízo de Arapongas-PR proferiu, recentemente, decisão que confirma a tese do
recorrente, pois reconheceu ter havido erro na decisão que mencionou apenas
'bloqueio dos bens do devedor' quando deveria ter constado 'arresto' e ordenou a
(e-STJ fls. 234-235) - para se questionar se o
retificação da anotação na matrícula..."
arresto confere preferencia em relação à penhora posterior. Portanto, não incide aqui o
óbice da súmula no 7 do STJ.
Sendo assim, conheço o recurso nesta parte e, no mérito, entendo que
deve ser provido.
A Recorrente argumenta que o acórdão negou vigência aos dispositivos
do Código de Processo Civil acima apontados ao entender que o arresto cautelar
concede preferência em relação à penhora posterior.
O
do CPC diz:
art. 797
"Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em
que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do
sobre os bens
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência
penhorados".
Já o
caput e §2o do CPC afirma:
art. 908,
"Havendo pluralidade de
credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem
das respectivas preferências.... § 2o Não havendo título legal à preferência, o
dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade
".
de cada penhora
Extrai-se da literalidade dos artigos acima que é a realização da penhora
que confere a preferencia ao credor e não o arresto.
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

Não se desconhece aqui os julgados desta Col. Corte, nos quais se
mencionou que o arresto, seja qual for sua natureza, garante a preferencia ao credor
quando feito antes da penhora. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.267.262/MG,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/11/2016,
21/11/2016
e STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.190.055/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2016,
21/10/2016)
No entanto, ambos os julgados fundamentaram-se no
do CPC de
art. 821
1973, que afirmava
.
"aplicam-se ao arresto as disposições referentes à penhora..."
Porém, este dispositivo não teve correspondência no Código de Processo Civil atual,
razão pela qual tais julgados não podem ser utilizados para solucionar a controvérsia
em questão.
No caso, é fato absolutamente incontroverso que o Banco recorrido
somente tem a seu favor um arresto cautelar sobre o imóvel, enquanto a Empresa
recorrente tem uma penhora deferida nos autos da execução de título extrajudicial.
Sendo assim, não há dúvida que o acórdão, ao garantir a preferência ao
arresto, negou vigência aos mencionados dispositivos legais.
Porém, ainda que se afirme que o arresto cautelar garantiria a
preferência, não se pode olvidar que o presente caso apresenta uma peculiaridade
temporal: é incontroverso e consta do acórdão recorrido, conforme trecho acima
destacado, que quando da averbação da penhora em favor da Empresa recorrente na
matrícula do imóvel, havia tão somente um bloqueio em favor do Banco recorrido e não
o arresto. O arresto somente foi averbado depois, quando o Magistrado de primeira
instância da medida cautelar afirmou ter ocorrido um erro de averbação e determinou
que fosse averbado o arresto.
Ora, sendo assim, é inquestionável que a penhora da Empresa recorrente
foi averbada primeiro. Se houve erro ou não, para as consequências legais, o que
havia quando da averbação da penhora era tão somente um bloqueio, que
inquestionavelmente não garante a preferência, o que reforça que o acórdão negou
vigência aos mencionados dispositivos quando garantiu a preferência ao Banco
recorrido.
Em suma, seja pelo fato de que, pela literalidade dos dispositivos do
CPC, o arresto não confere preferência ao credor em relação ao credor que detém
penhora posterior sobre o imóvel, seja pelo fato de que, quando da averbação da
penhora, no caso, não havia sequer arresto em favor do Banco, a Empresa recorrente
é que detém a preferência, como corretamente afirmado pelo Magistrado de primeira
instância.
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

Ante todo o exposto, conheço parcialmente e, nesta extensão, dou
para reconhecer a negativa de vigência aos arts.
provimento ao recurso especial
797 e 908, caput, e §2o do CPC e, consequentemente, restituir a decisão do
Magistrado de Primeira instância, que indeferiu o requerimento de preferência do
Banco recorrido.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que a providência é
incabível na espécie recursal originária.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 4d38e928-6563-4217-ac63-063e6b8f4a94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.241.281 / SP
Número Registro: 2024/0216270-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049361420208160045
00133016220178160045
11003398220168260100
11200198720158260100
133016220178160045 2015002365 22024884120228260000 22033787720228260000 49361420208160045
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORT - FER - INDUSTRIA DE MAQUINAS E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: ADAUTO DE ALMEIDA TOMASZEWSKI - PR020169
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AMAURY FERNANDO SWENSON HERNANDES - PR091037
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - PR018064
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
RECORRIDO
: VALDECIR MOREIRA FERNANDES
RECORRIDO
: VAMOL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA
ADVOGADO
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA54008076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: e4aaf0b1-4868-488e-a2ce-5411a6700afb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: e4aaf0b1-4868-488e-a2ce-5411a6700afb